Tribunal: TJMT
Processo: 0015342-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015342-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LARISSE CARBIATI DE ANDRADE SANCHES - CPF: 847.755.051-49 (VÍTIMA), LANUSSE CARBIATI DE ANDRADE - CPF: 847.754.831-53 (VÍTIMA), TANIA MARIA DE MORAES - CPF: 006.786.231-47 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA - CPF: 367.390.651-87 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR VILANOVA DE ALMEIDA - CPF: 057.335.851-61 (ASSISTENTE), PATRICK RICARDO DIAS, (ASSISTENTE), TANIA MARIA DE MORAES - CPF: 006.786.231-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO SELO PÚBLICO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PREJUDICIAL
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – FALSIDADE IDEOLÓGICA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE –
MÉRITO
– PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
USO DE SELO PÚBLICO FALSO – CRIME FORMAL - NÃO RECONHECIMENTO DE SELO - PELO CARTÓRIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUTENTICAÇÃO FALSA – VERSÕES CONTRADITÓRIAS DO APELANTE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM SELO FALSO – CRIME CONFIGURADO – JULGADO DO TJRS –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
.” (TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)

O uso de selo público falso
“se trata de crime formal, e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação
” (TJMT, AP 1000087-91.2023.8.11.0052, Relator: Des. José Zuquim Nogueira – 28.11.2023).

A conduta do apelante de apresentar a autoridade policial um contrato de compra e venda com falso reconhecimento de firma e selo de tabelionato não autêntico caracteriza o referido delito (CP, art. 296, § 1o, I).

“[...]A prova coligida no feito demonstrou, de forma eficaz, que o réu se utilizou de documento com reconhecimento e selo notarial falso para tentar transferir a propriedade do veículo descrito na denúncia
” (TJRS, AP N.U
70082914755 – 28.11.2019).

Recurso desprovido, com extinção da punibilidade referente à falsidade ideológica, por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, mantida a condenação do apelante por uso de selo público falso a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0015342-15.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0015342-15.2018.8.11.0042), que o condenou falsidade ideológica e uso de selo público falsificado, em concurso formal a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 299 e art. 296,

§ 1o, I, c/c art. 70, todos do CP - (ID 190560172).

O apelante suscita a prescrição da falsidade ideológica. No mérito, sustenta que inexistem provas suficientes para as condenações [falsidade ideológica e uso de selo público falsificado].

Pede o provimento para que seja entinta sua punibilidade e absolvido (ID 199747158).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo deprovimento do apelo (ID 203362162).

A i. Procuradoria-Geral Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Falsidade ideológica e falsificação de selo público. I) PRELIMINAR: - Constata-se a ocorrência da prescrição em relação ao crime de falsidade ideológica – O prazo prescricional levará em conta a pena aplicada a cada um dos delitos, separadamente. Desse modo, verifica-se que a pena estabelecida ao crime de falsidade ideológica foi de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição de tal ilícito ocorrerá em 04 (quatro) anos. In casu, denota-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos, período esse compreendido entre o recebimento da exordial acusatória (18/12/2018) e a publicação da sentença condenatória (30/10/2023), operando, assim, a prescrição retroativa em relação ao crime falsidade ideológica, restando prejudicado, portanto, a análise das razões recursais quanto a referido delito. II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição do crime de falsificação de selo público – Inadmissibilidade – Comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito previsto no artigo 296, §1°, inciso III, do Código Penal, não há que se falar em absolvição - Na condição de custos legis, requeiro o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime de falsidade ideológica e, consequentemente, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV (primeira figura), da Matriz Penal, e, no mais, pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa do apelante.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 204840662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de falsidade ideológica.

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 30.12.2018 (ID 190547601 – fls. 99).

O Juízo singular condenou o apelante por falsidade ideológica a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cuja sentença fora publicada em 30.10.2023 (ID 162399085– fls. 310).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [30.12.2018] até a publicação da sentença [30.10.2023]transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA do crime de falsidade ideológica por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de falsidade ideológica (CP, art. 299), delimita-se a pretensão recursal ao crime de uso de selo púbico falsificado (CP, art. 296,

§ 1o, I,).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Em data imprecisa no ano de 2.017, nesta Capital, o denunciado JOEDER inseriu em documento particular (contrato de compra e venda, IP-fls. 36/37) declaração falsa, afirmando que no dia 25/08/2017 realizou a venda do veículo VW/Gol, placa NTY-7759, para a pessoa de “Edinaldo de Jesus Pereira Corrêa

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia 05/09/2017 ocorreu um crime de roubo, em residência particular, localizada na Rua 12, n.° 146, bairro Boa Esperança, nesta Capital. Diante das informações contidas no Boletim de Ocorrência, bem como das imagens de segurança contidas nas proximidades do local, inciou-se investigação policial, a fim de esclarecer possíveis autores do fato, oportunidade em que foi verificada a participação no delito de um veículo VW/Gol, cor branca, placa NTY-7759.

Dessa forma, durante diligências com a finalidade de identificar o proprietário do referido veículo, investigadores de polícia localizaram a senhora Mirna Corrêa, a qual informou que o veículo citado havia sido vendido para a empresa Jota Automóveis. Assim, deslocaram até a empresa supracitada, ocasião em que os investigadores foram informados pelo proprietário da empresa, senhor Patrick Ricardo Dias, que no dia 26/07/2017 o automóvel foi repassado para um corretor, denominado Antônio Carlos, para que este realizasse a venda. Desse modo, o senhor Antônio Carlos foi localizado e, em seu depoimento, informou que revendeu o veículo no mesmo dia em que lhe foi repassado, na região da “Pedra”, nesta Capital, acompanhado de seu genro João Victor (IP-fls. 25/26). O Sr. João Victor, perante autoridade policial, informou que celebrou a venda do automóvel VW/Gol, placa NTY-7759, junto com seu sogro Antônio Carlos, para o denunciado JOEDER, o qual adquiriu o veículo pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo o valor pago para o proprietário da empresa Jota Automóveis (IP-fls. 28/29)[...]

No decorrer das investigações, uma equipe de investigadores diligenciaram até o suposto endereço do pretenso comprador “Edivaldo de Jesus Pereira Corrêa”, nesta Capital, oportunidade em que foram informados, pela proprietária do imóvel, que a residência está desabitada, não conhecendo a pessoa de “Edinaldo”, nem sabendo informar porque seu endereço foi vinculado ao citado contrato de compra e venda.

Assim, diante das dúvidas acerca do selo contido no contrato de compra e venda, apresentado pelo denunciado JOEDER, foram efetivadas diligências até o Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei, Várzea Grande/MT, local onde consta a firma registrada do referido documento. Dessa forma, após imediata análise do contrato, o aludido Serviço Notarial negou a autenticidade do selo apresentado, bem como a assinatura da Oficial de Serventia constante no documento (IP-fl. 62),

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA como incurso no art. 299, caput, em concurso

material (art. 69), com o art. 304, na forma do art. 299, todos do Código Penal”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça – ID 190547601 - fls. 9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
a falsificação de selo ou sinal público (art. 296 do Código Penal) teria sido utilizado para dar falsa aparência de regularidade ao contrato entabulado entre as partes.

Ademais, como se verifica dos autos, foi informado pelo Serviço Registral e Notarial do Distrito de Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, de que o suposto comprador do veículo, Edinaldo de Jesus Pereira Correa, não tem cartão de assinatura naquele cartório e que a assinatura aposta no contrato de compra e venda não é da Oficial da Serventia, tratando-se de um documento falsificado, bem como que o selo de no ATJ21154, utilizado no referido contrato, pertence ao cartório do 1o Ofício de Cuiabá, sendo que o mesmo foi utilizado em 15/04/2016, em outro documento (ID. 56478295 – fls. 66/68).

Percebe-se ainda que a falsificação se estendeu, inclusive, à assinatura da Oficial da Serventia, e o carimbo indicando as assinaturas do vendedor e comprador.

O tipo penal não se limita à fabricação de selo público, abrangendo também sua alteração, bem como também é incriminada a conduta de quem faz uso de selo ou sinal público falsificado, como restou cabalmente demonstrado no caso em concreto.

Denota-se o dolo na conduta da acusado que, mesmo sabendo estar em posse de documento com assinatura da tabeliã e selo falsificados, o apresentou à autoridade policial, sendo que tinha conhecimento do caráter ilícito de sua ação. Dessa forma, o acusado deve responder pelo crime de falsidade ideológica e uso de selo e sinal público falsificado, pois tinha pleno conhecimento da falsidade a ser operada, contribuindo de forma decisiva para a sua ocorrência, pois, se não tivesse fornecido seus dados e assinatura, a falsificação não teria ocorrido.

Por fim, verifica-se que a falsidade ideológica e o uso de selo falsificado ocorreram no mesmo instrumento, que é o contrato particular de compra e venda de automóvel. Sendo assim, entendo que o delito de falsidade ideológica, no caso concreto, foi praticado em concurso formal com o delito de uso de selo falsificado (mais grave), já que através de uma só conduta, que é a apresentação do contrato perante a autoridade policial, com selo falso, o sujeito praticou os dois delitos imputados, aplicando-se a pena do delito mais grave, com a devida majoração pelo concurso formal previsto no artigo 70 caput do Código Penal. [...]

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA qualificado nos autos, pela prática do crime previsto nos artigos 304, na forma do artigo 299, c/c 296, § 1o, inciso I, c/c artigo 70 (concurso formal) c/c artigo 61, inciso I e 63, ambos do Código Penal Brasileiro.”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 190560172)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo no Contrato de compra e venda de automóvel (fls. 46), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Larisse Carbiati de Andrade Sanches, testemunha (fls. 24), Lanusse Carbiati de Andrade, testemunha (fls. 26), Tania Maria de Moraes, testemunha (fls. 30), Antonio Carlos Lopes da Silva, testemunha (fls. 35), João Victor Vilanova de Almeida, testemunha (fls. 38), Patrick Ricardo Dias, testemunha (fls. 41), Nelcio Drazdauskas da Silva, investigador de Polícia (fls.207), bem como procedeu-se interrogatório de JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA, apelante (fls. 49).

Em Juízo, foi ouvida a testemunha João Victor Vilanova de Almeida e interrogado o apelante (Relatórios de Mídia – ID’s. 162399066/162399068).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do Relatório de Policial que, no dia 5.9.2017, autores não identificados roubaram a residência da vítima Larisse Carbiati de Andrade Sanches, situada à Rua Doze, no 146, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT. Consta ainda que utilizaram um veículo VW/Gol, cor branca e placa NTY 7759, para realizar a fuga, conforme constatado através das imagens das câmeras de monitoramento do local (Relatório de Mídias - ID 190547607).

Após diligências para encontrar o proprietário do veículo, o investigador de Polícia Nelcio Drazdauskas da Silva localizou a testemunha Mirna Corrêa, que foi identificada como a primeira proprietária e informou ter vendido o automóvel para a empresa Jota Automóveis, que, por sua vez, revendeu para JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA [apelante], conforme declarações das testemunhas João Victor Vilanova de Almeida e Antônio Carlos Lopes da Silva, em ambas as fases de persecução penal.

Em 12.9.2017, o apelante apresentou, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, o Contrato Particular de Compra e Venda de Automóvel (ID 190547601 - Pág. 69 – 72), no qual consta que ele vendeu o veículo VW/Gol, cor branca, de placa NTY 7759, no dia 25.8.2017, para “Edinaldo de Jesus Pereira Corrêa”.

Ato contínuo, o agente policial se dirigiu ao endereço constante do referido contrato [“
Rua Lixeira, no 16, Bairro Jardim Gramado, Cuiabá/MT
”], oportunidade em que a proprietária do imóvel informou que a residência estava desabitada e não conhecia “Edinaldo”, motivo pelo qual se deslocou até o Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei, Várzea Grande/MT para consultar a validade da assinatura.

O Cartório negou a autenticidade do selo, bem como a assinatura da Oficial de Serventia constantes no Contrato de compra e venda (ID 190547601 – fls. 73).

O uso de selo público falso
“se trata de crime formal, e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação
” (TJMT, AP 1000087-91.2023.8.11.0052, Relator: Des. José Zuquim Nogueira – 28.11.2023).

A versão do apelante, em Juízo, de que desconhecia quem teria falsificado o contrato, alegando que “
a pessoa de Edinaldo lhe entregou o contrato de compra e venda de veículo “pronto”,
afigura-se contraditória. Isso porque, em sede policial, afirmou “ter ciência” que o carro estava envolvido em um roubo, “
quando os policiais tiveram na sua casa”
e
“decidiu reconhecer firma do contrato que já estava assinado, que pagou um cara para tanto, dando-lhe o valor de R$ 300,00
” (ID 162399066/ fls. 49).

No caso, a conduta do apelante de apresentar à autoridade policial um contrato de compra e venda com falso reconhecimento de firma e com selo de tabelionato não autêntico caracteriza o delito de uso de selo público falsificado (CP, art. 296, § 1o, I).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o propósito da falsificação e utilização do contrato mediante aposição de selo de reconhecimento de firma inautêntico de tabelionato visou comprovar que o veículo utilizado para a prática de um crime de roubo, no bairro Boa Esperança, nesta Capital, não pertencia ao réu ao tempo da prática do aludido ilícito penal”
(João Augusto de Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 204840662).

Em situação semelhante o e. TJRS assim decidiu:

“[...]A prova coligida no feito demonstrou, de forma eficaz, que o réu se utilizou de documento com reconhecimento e selo notarial falso para tentar transferir a propriedade do veículo descrito na denúncia
” (AP N.U
70082914755, Quarta Câmara Criminal, Relator: Des. Rogerio Gesta Leal – 28.11.2019).

Logo, a condenação por uso de selo público falso deve ser mantida, nos termos da sentença.
[1]

Com essas considerações, recurso
conhecido
para:

1)
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante referente à falsidade ideológica, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

2)
DESPROVER
o recurso, mantendo-se a condenação do apelante por
uso de selo público falso
a
2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]
Condenação a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (STJ, Súmula no 269).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024